Tribunal: TJSP
Processo: 1003471-27.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROBLEMA PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição externada no Acórdão foi clara e inequívoca quanto à não configuração no caso concreto do liame ocupacional da doença reclamada a autorizar a concessão do benefício acidentário, não se configurando vício processual a se elucidar em sede de embargos de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PROBLEMA PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"A posição externada no Acórdão foi clara e inequívoca quanto à não configuração no caso concreto do liame ocupacional da doença reclamada a autorizar a concessão do benefício acidentário, não se configurando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003471-27.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
KELLY ALVES GRACILIANO DE SOUZA, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003471-27.2017.8.26.0223/50000
Voto no 37.182
Embargos de Declaração Cível no 1003471-27.2017.8.26.0223/50000 - Voto no 37.182
Comarca: GUARUJÁ - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1003471-27.2017.8.26.0223)
Embargante: KELLY ALVES GRACILIANO DE SOUZA
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - PROBLEMA PSICOLÓGICO - LIAME
OCUPACIONAL
NÃO
COMPROVADO
-
IMPROCEDÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
"A posição externada no Acórdão foi clara e inequívoca
quanto à não configuração no caso concreto do liame
ocupacional da doença reclamada a autorizar a concessão
do benefício acidentário, não se configurando vício
processual a se elucidar em sede de embargos de
declaração".
Embargos declaratórios rejeitados.
Kelly Alves Graciliano de Souza opõe embargos de
declaração ao Acórdão que, não reconhecendo configurado o liame
ocupacional atribuído ao transtorno psicológico reclamado, reformou a r.
Sentença, prolatada na ação acidentária por ela ajuizada contra o INSS,
para julgar improcedente o pedido inicial(Acórdão nas páginas 96/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003471-27.2017.8.26.0223/50000
Voto no 37.182
Embargos de Declaração Cível no 1003471-27.2017.8.26.0223/50000 - Voto no 37.182
Sob o pretexto de contradição no Acórdão, insurge-se a
embargante insistindo, em suma, na tese de que o nexo causal está
demonstrado nos autos. Diz não ter o julgado observado todas as provas
produzidas nos autos que assim aponta (páginas 01/05).
É o relatório.
Passo a decidir.
A despeito do inconformismo da parte, rejeito os embargos de
declaração por não vislumbrar configurada a alegada contradição.
Como expressamente assentado no Acórdão, se não
comprovado o liame ocupacional da moléstia reclamada, descabe,
evidentemente, a concessão de amparo de cunho acidentário.
No caso concreto a prova médico-pericial, apesar de apontar
ser a embargante portadora de “Transtorno depressivo misto- CID F41.2”
com incapacidade total e temporária, não vislumbrou qualquer elemento a
demonstrar o nexo causal ocupacional, ressaltando em especial na
complementação juntada, notadamente na página 277, a conclusão que
agora transcrevo para sanar qualquer dúvida: "...O acidente relatado deu
ensejo ao primeiro benefício, espécie B91, no período de 11/03/2011 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003471-27.2017.8.26.0223/50000
Voto no 37.182
Embargos de Declaração Cível no 1003471-27.2017.8.26.0223/50000 - Voto no 37.182
27/01/2012, porém, os demais benefícios foram morbidades psiquiátricas
diversas daquela da inicial, e no ato da perícia judicial a sua
incapacidade era decorrente de Depressão que tem etiologias diversas, e
considerando sua atividade não e possível afirmar que a mesma seja
concausa para a referida morbidade..." (o negrito não consta do original).
Assim, a despeito de toda a insistência da parte, efetivamente
não se faz presente no caso o requisito essencial para a concessão do
benefício acidentário almejado, qual seja, o liame ocupacional entre a
doença reclamada e o trabalho.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator